Tribunal: TCU
Processo: 037.211/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto pela Sra. Leda Borges de Moura em face do Acórdão 12.297/2020  2a Câmara, de relatoria da Ministra Ana Arraes, que julgou irregulares suas contas e a condenou ao pagamento do débito apurado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de embargos de declaração opostos por Leda Borges de Moura, ex-prefeita de Valparaíso de Goiás/GO, em face do Acórdão 12297/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria da Ministra Ana Arraes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração opostos por Leda Borges de Moura para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 dar ciência desta deliberação à embargante.